Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de Gratuidade de justiça. Exceção de pré-executividade. Nulidade não cabalmente demonstrada. Meio processual inidôneo à espécie. Negado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a comprovação da hipossuficiência. Alega-se nulidade de intimação para fins de impugnar o bloqueio nas contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) avaliar se houve nulidade e se o título é exequível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do artigo 1.015 do CPC, que possui taxatividade mitigada, só é cabível agravo de instrumento da decisão que nega ou revoga a gratuidade de justiça.
4. O pedido para concessão da gratuidade pode ser feito em outro momento e grau de jurisdição.
5. A exceção de pré-executividade é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz.
6. O artigo 803 do Código de Processo Civil prevê as causas de nulidade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido. Agravo de instrumento conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em sede de agravo de instrumento, cuja decisão impugnada não revogar nem negar a benesse, por falta de cabimento. 2. A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para impugnar execução de título extrajudicial, quando não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de cabimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 803 e 1.015.